Tribunal: TCU
Processo: 018.313/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, ante a impugnação total das despesas do Contrato de Repasse, cujo objeto consistia na construção de um ginásio de esportes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, em desfavor do Sr. Manoel Mariano de Sousa, ex-prefeito do Município de Barra do Corda/MA (gestões 2005/2008 e 2009/2012), ante a impugnação total das despesas do Contrato de Repasse 280.819-99/2008, cujo objeto consistia na construção de um ginásio de esportes, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o espólio do Sr. Manoel Mariano de Sousa (CPF XXX.881.043-XX), para todos os efeitos, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Manoel Mariano de Sousa (CPF XXX.881.043-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992, condenando seu espólio ou seus herdeiros legais, caso tenha havido a partilha dos bens, até o limite do valor do patrimônio transferido, com base nos arts. 19, caput , e 23, inciso III, da mesma Lei, ao pagamento das quantias a seguir discriminadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da respectiva data de ocorrência, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor: Valor (R$) Data 200.000,00 3/1/2010 87.500,00 18/11/2011 200.000,00 25/11/2011 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.4. enviar cópia deste Acórdão à Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania e ao espólio, para ciência; e 9.5. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas cabíveis.